Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-63.2024.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000333-63.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), CRISTIANE MARCELA DOS SANTOS - CPF: 028.980.491-40 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024